Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-03.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-03.2018.8.14.0035

APELANTE: ANA SELMA FERREIRA PINTO, VALDEMIR CARDOSO PINTO

APELADO: EDGAR VIEIRA FARIAS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0800030-03.2018.814.0035

EMBARGANTES
: ANA SELMA FERREIRA PINTO E VALDEMIR CARDOSO PINTO

EMBARGADO: EDGAR VIEIRA FARIAS NETO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 6443865

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, condenando os requerentes em multa por litigância de má fé.

2.

Omissão e contradição inexistentes no caso em comento. Esbulho não comprovado. Desnecessidade de reunião dos processos.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como
embargantes
ANA SELMA FERREIRA PINTO E VALDEMIR CARDOSO PINTO
e Embargados
EDGAR VIEIRA FARIAS NETO
e
ACÓRDÃO
ID 6443865
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0800030-03.2018.814.0035

EMBARGANTES: ANA
SELMA FERREIRA PINTO E VALDEMIR CARDOSO PINTO

EMBARGADO: EDGAR VIEIRA FARIAS NETO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 6443865

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

ANA SELMA FERREIRA PINTO E VALDEMIR CARDOSO PINTO
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 6655146), em face de
EDGAR VIEIRA FARIAS NETO
e do
V. Acórdão ID Nº.
6443865
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU – REQUISITO INDIPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CABIMENTO – MULTA POR LITIGÃNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO – PEDIDO DE REUNIÃO DE PROCESSOS – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Sustentam que o Acórdão recorrido teria incorrido em omissão, contradição e erro material, especialmente quanto aos documentos apresentados pelos embargantes que seriam capazes de comprovar os fatos e demonstram a ocorrência do esbulho e a má-fé do embargado.

Ressalta que as omissões constantes no acórdão, passíveis de modificação, residem no fato de não ter sido verificado que o recorrido é sim parte legítima a figurar no polo passivo da presente demanda, por nunca ter sido proprietário do imóvel em questão e, consequentemente, não ter o poder/direito de transferir a propriedade do mesmo, como este o fez, reforçando a tese de necessidade de reunião dos processos.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 6815902.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, condenando os requerentes em multa por litigância de má fé, em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, tornando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Insurgem-se os embargantes contra o julgado desta Turma, argumentando que o mesmo seria omisso e contraditório, posto que teria sido comprovado o esbulho e a má-fé do embargado, salientando que o recorrido seria parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, reafirmando ainda a tese quanto a necessidade de reunião dos processos.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação fora analisada de forma detida.

Pelo que se observa do julgado recorrido, a questão relativa ao eventual esbulho noticiado nos autos restou devidamente afastada, especialmente em razão
negócio firmado entre embargado e terceiros, estranhos a esta lide, tendo como objeto o imóvel descrito na exordial, venda esta realizada em 04/05/2017, ou seja, em momento anterior aquele indicado pelos embargantes como data do esbulho.

In verbis,
um trecho do julgado quanto as questões levantadas, novamente, nesta sede:

(...)

Nesse contexto, não resta dúvida de que não se configurou o esbulho, e, consequentemente, a ação de reintegração de posse não se mostra adequada para o alcance da pretensão dos autores. (...)

Da mesma ocorre em relação a reafirmação da tese de reunião dos processos, senão vejamos:

(...) Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da conexão do presente feito com o processo nº 0800111-49.2018.8.14.0035, tem-se como inviável, uma vez que trata de reintegração de posse intentada em face dos atuais ocupantes do bem, que ainda encontra-se em fase de instrução, de sorte que, em caso necessidade eventualmente constatada pelo magistrado de origem, por certo, irá proceder com a oitiva do ora apelado para maiores esclarecimentos por ventura pertinentes ao deslinde da causa, afastando-se, portanto, qualquer alegação de prejuízo. (...)

Assim, não se observa qualquer omissão ou sequer contradição capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão dos embargantes em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 17/12/2021